Tribunal: TJSP
Processo: 0002048-98.2013.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao acusado a prática do delito tipificado no artigo 171, "caput", c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao acusado a prática do delito tipificado no artigo 171, "caput", c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou os fatos descritos na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o réu nada prove. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002048-
98.2013.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante VALDECIR SBAIZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao apelo para absolver o acusado Valdecir Sbais da imputação relativa
ao delito tipificado no artigo 171, "caput", cc. artigo 29, "caput", ambos do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002048-98.2013.8.26.0252 -Voto no 14.944
2
Voto no 14.944.
Apelante: Valdecir Sbais.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Ipauçu SP.
Apelação. Denúncia que imputou ao acusado a prática do delito
tipificado no artigo 171, “caput”, c.c. artigo 29, “caput”, ambos
do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1.
Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade
penal do réu. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório,
em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de
forma inequívoca que o réu praticou os fatos descritos na
denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o réu
nada prove. Recurso provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar VALDECIR SBAIS às penas de 1 ano
de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo
171, “caput”, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação
pecuniária no montante de 1 salário mínimo a ser revertida em favor de
entidade a ser indicada pelo juízo das execuções (fls. 206/209).
Apelou a defesa de Valdecir requerendo a
absolvição ante a fragilidade probatória (fls. 238/241).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 252/256).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002048-98.2013.8.26.0252 -Voto no 14.944
3
2. O reclamo merece acolhida. Na linha do que
se segue.
3. Segundo a denúncia e seu aditamento (fls.
113), em síntese, no dia 08.01.2013, no período da tarde, na Rua
Associação Atlética Bernardinense, numeral 134, Centro, na Cidade de
Bernardino de Campos/SP, VALDECIR SBAIS auxiliou pessoa não
identificada a obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita consistente
em compras de supermercado e troco de R$448,00, em prejuízo do
estabelecimento “Comércio de Bebidas Bernardinense”, induzindo e
mantendo em erro a funcionária Pamela Silveira da Silva, mediante
artifício e ardil.
Apurou-se que:
(i) na data dos fatos, uma pessoa que se
denominou como “Eliane” foi até ao estabelecimento mencionado,
realizou compras no valor aproximado de R$172,00 e efetuou o pagamento
com um cheque no valor de R$620,00, em nome de Miriam Estela da
Silva, com no 851003, agência no 4635-3, do Banco do Brasil, em
Bernardino de Campos, conta corrente no 21.564-5, sendo que, na
sequência, recebeu da funcionária Pamela Silveira da Silva, troco no
montante de R$448,00;
(ii) ato contínuo, o também funcionário do
estabelecimento, Clodoaldo Batista levou as compras de “Eliane” até um
veículo da marca VW, modelo Parati, cor preta, com placas de Curitiba/PR
e verificou que, no seu interior, estava VALDECIR SBAIS, aguardando
sua comparsa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002048-98.2013.8.26.0252 -Voto no 14.944
4
(iii) dois dias após o ocorrido, apurou-se que a
conta mencionada na cártula do cheque não existia e o estabelecimento
vítima não conseguiu compensar o cheque recebido;
(iv) Clodoaldo Batista informou à autoridade
policial que, ao levar as compras de “Eliane” ao carro, encontrou o
denunciado em seu interior. Declarou, ainda, que o denunciado não
estacionou o veículo defronte ao mercado, mas em uma rua paralela,
embora existisse vaga próximo. Por fim, ao ser exibida uma foto de
identificação de Valdecir Sbais pela autoridade policial, o declarante o
reconheceu;
(v) constam informações do cheque objeto do
delito, segundo as quais a correntista indicada na cártula não possui conta
no Banco do Brasil: a conta indicada não existe e o CNPJ do banco está
errado, tudo a comprovar que o cheque foi falsificado;
(vi) em que pese a não identificação da suposta
autora do delito, coletaram-se indícios suficientes da participação de
VALDECIR SBAIS no crime, uma vez que, em ajuste prévio, forneceu a
cártula falsa à autora; levou-a até o local onde seria aplicado o golpe e,
ainda, se beneficiou da vantagem ilícita obtida com a fraude.
Diante desse quadro, foi denunciado como
incurso no artigo 171, “caput”, cc. artigo 29, “caput”, ambos do Código
Penal.
4. Não se olvida que a materialidade do delito
acha-se bem positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de
exibição e apreensão (fls. 07/08), cópia do cheque (fls. 09) e o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002048-98.2013.8.26.0252 -Voto no 14.944
5
cheque (fls. 80), além da prova oral.
5. Mas, os elementos de prova não são suficientes
para firmar a autoria do réu, no sentido de que praticou, efetivamente, a
condutas que lhe foi atribuída na denúncia.
No curso da persecução penal, o acusado repeliu
a imputação.
Em solo policial (fls. 39), declarou que não
efetuou qualquer compra, no dia 08.01.2013, no Comércio de Bebidas
Bernardinense, de propriedade de Jean Rogério da Silveira, pessoa que
conhece, pois o interrogando sempre faz pequenas compras à vista no
referido estabelecimento. Desconhecia a pessoa de “Eliana”. Concordou
em fornecer material grafotécnico.
Perante o juízo (fls. 174 mídia digital), tornou a
negar que não estava no local dos fatos, alegando que, na época, já havia
vendido seu veículo Parati.
Verdade que não conseguiu demostrar a contento
que nada teve a ver com a compra fraudulenta, de molde a assentar um
provimento que proclamasse, de forma peremptória, sua inocência; no
entanto, os demais elementos de prova carecem de pujança para arredar, de
forma categórica, a negativa enquanto declaração genérica de não
cometimento da infração penal.
Não se olvida que existem dados probatórios na
esteira da imputação.
Jean Rogério da Silveira, em solo policial (fls.
15/16) e em juízo (fls. 174 mídia digital), declarou ser o proprietário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002048-98.2013.8.26.0252 -Voto no 14.944
6
estabelecimento
comercial
denominado
“Comércio
de
Bebidas
Bernardinense”. Através de seus funcionários, tomou conhecimento que,
no dia dos fatos, uma moça, que estava sozinha, realizou uma compra no
valor de R$172,00 e deu um cheque no valor de R$620,00, em nome de
Miriam Estela da Silva (cheque no 4635-3, conta corrente no 21.564-5,
agência Bernardino de Campos/SP, do Banco do Brasil), como forma de
pagamento. Tal moça se identificou como sendo “Eliane” e colocou tal
prenome no verso, bem como um endereço e um número de telefone. A
funcionária do estabelecimento que a atendeu devolveu para a compradora
o troco de R$448,00 em dinheiro. Por sua vez, o funcionário Clodoaldo
levou as mercadorias adquiridas até o carro Parati, marca VW, cor preta,
placa de Curitiba-PR, indicado pela adquirente, sendo que visualizou o
motorista do veículo, dizendo ser o acusado Valdecir Sbais.
Posteriormente, não houve compensação da cártula em tela, sendo
devolvida pela alínea “35”. O funcionário do banco afirmou que a referida
conta bancária não existe e que o cheque era fraudado.
Por sua vez, Pamela Silveira, em solo policial
(fls. 17/18 e 60), declarou ser caixa do estabelecimento comercial
“Comércio de Bebidas Bernardinense”, sendo que, no dia dos fatos, uma
moça compareceu no supermercado, realizou uma compra no importe de
R$172,00 e deu, como pagamento, um cheque de terceiro, no valor de
R$620,20, preenchido e assinado. A declarante foi até o escritório e
consultou o cheque no sistema do Serasa e não foi constatada qualquer
restrição. Ato contínuo, disse para a mulher colocar no verso do cheque,
seu nome, o endereço e o telefone e entregou o respectivo troco do título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002048-98.2013.8.26.0252 -Voto no 14.944
7
Em seguida, o funcionário Clodoaldo levou as compras da mulher até um
carro (VW/Parati, cor preta, placa de Curitiba/PR) e viu o motorista,
afirmando tratar-se do acusado Valdecir Sbais. A compradora que se
identificou como “Eliane” tinha cor parda, aparentando cerca de 38 anos,
1,65 de altura, compleição física normal, cabelos pretos e presos, olhos de
cor escura. Posteriormente, tomaram conhecimento que o cheque era
produto de fraude.
Nessa trilha, Clodoaldo Batista, no curso da
persecução penal (fls. 19/20 e 202 mídia digital), relatou semelhantes
fatos aos já narrados pelo gerente e pela caixa do estabelecimento
comercial vítima. Confirmou que levou as compras adquiridas pela moça
até o carro. Era um veículo VW/Parati, cor preta, com placas de
Curitiba/PR, cujos dados não anotou. O motorista o acusado Valdecir
Sbais abriu a porta traseira do carro e, em seguida, o declarante colocou
as compras no interior do automóvel e se despediu do casal. Nunca tinha
visto a moça que se identificou como “Eliane”. Por sua vez, já conhecia de
vista o acusado, pois, anteriormente, trabalhou em um posto de gasolina e
já havia abastecido o carro do réu.
E, para arrematar a prova oral, Gustavo Cardoso
Arduíno, na fase inquisitiva (fls. 119/verso), declarou ser gerente do
estabelecimento comercial denominado “Casa Progresso” e se recorda que
Jean Rogério, dono do “Comércio de Bebidas Bernardinense”, comentou
acerca da compra realizada por uma mulher no estabelecimento dele, a
qual havia pagado com cheque fraudado de terceiro. A mulher levou certa
quantia em dinheiro a título de troco e o funcionário que carregou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002048-98.2013.8.26.0252 -Voto no 14.944
8
compra até o carro de tal moça havia visualizado a pessoa de Valdecir
Sbais como motorista. O declarante recordou-se que, em data próxima a
dos fatos em tela, o acusado Valdecir Sbais parou seu veículo VW Parati,
cor preta, defronte ao estabelecimento do declarante, de onde desceu uma
moça (cor parda, cerca de 1,65 de altura, aparentando uns 38 anos de
idade, cabelos pretos) e perguntou se dava tempo de fazer uma compra. O
declarante negou, pois a loja já estava fechada. Na ocasião, Valdecir não
chegou a descer do carro.
São, todavia, indícios que, no contexto da causa,
carecem de densidade para sustentar um édito condenatório.
Ao que se depreende dos autos, a mulher que
entregou o cheque fraudado, adentrou sozinha no estabelecimento
comercial. Vale dizer, o réu não participou das compras realizadas no
interior do estabelecimento.
Nessa linha de raciocínio, mesmo que fosse
verdadeiro o fato de o acusado estar na condução do veículo onde as
mercadorias adquiridas foram colocadas após as compras, tal circunstância
ainda é insuficiente para a condenação do réu, pois não comprova de
forma cabal e peremptória que a condenação exige que estivesse em
comparsaria com a compradora “Eliane”, pois bem poderia desconhecer
que a mulher fosse realizar uma ação fraudulenta.
Segundo a denúncia, há indícios suficientes da
participação do réu, pois: (a) houve ajuste prévio entre os envolvidos; (b) o
réu forneceu a cártula falsa à autora; (c) levou-a até o local onde seria
aplicado o golpe e (d) se beneficiou da vantagem ilícita obtida com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002048-98.2013.8.26.0252 -Voto no 14.944
9
fraude. Todavia, nada disso restou demonstrado de forma indisputável.
Anote-se que foi colhido material gráfico do
acusado para fins de realização de laudo pericial grafotécnico (fls. 66/80),
com o objetivo de apurar a autoria dos grafismos constantes no cheque em
tela (fls. 80), sobrevindo as seguintes conclusões: inexistência de
convergências gráficas, tanto no campo da forma como da gênese gráfica,
que pudessem indicar o acusado Valdecir Sbais como o autor dos
lançamentos questionados relacionados à cártula 851033 em tela.
E, na esteira da prova testemunhal, não restou
comprovado que houve ajuste prévio entre Valdecir e “Eliane” e que
Valdecir tenha levado “Eliane” até o local dos fatos (ainda que o réu
pudesse estar no local após as compras).
Além disso, não se conseguiu detectar um
incremento patrimonial de Valdecir que representasse o contraponto dos
prejuízos experimentados pela vítima.
Enfim, ultimada a instância penal, o conjunto
probatório não desenha um cenário nítido sobre a conduta do apelante no
sentido de ter, efetivamente, concorrido para o crime de estelionato, de
molde a empenhar sua responsabilidade nos termos do artigo 29, do
Código Penal. O que existe nos autos desnuda ser até bastante provável
que o acusado tenha tomado parte no estelionato; mas não se chegou a um
grau de certeza que uma condenação penal reclama.
Tenha-se em mente que, no processo penal,
mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao
órgão acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002048-98.2013.8.26.0252 -Voto no 14.944
10
o fato descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a
hipótese é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme
assentou o Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu,
demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público,
comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida
razoável, a culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso
de Mello).
Em poucas palavras, o caso é de decreto da
absolvição do acusado, mercê do princípio “in dubio pro reo”.
6. Ante o exposto, dou provimento ao apelo para
absolver o acusado Valdecir Sbais da imputação relativa ao delito
tipificado no artigo 171, “caput”, cc. artigo 29, “caput”, ambos do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
LAERTE MARRONE
Relator